Tribunal: STF
Processo: RE 75396
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. LEI MINEIRA N. 4.492/67. LEI MINEIRA N. 4.747/68. TAXA DE
EXPEDIENTE COBRADA, PELO FISCO DE MINAS GERAIS, DAS EMPRESAS DE
CINEMAS. SUA INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
2. PRECEDENTES DA CORTE.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA IMPEDIR A COBRANÇA DA
REFERIDA TAXA.